Tribunal: TJDFT
Processo: 0001125-80.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001125-80.2018.8.07.0008 RECORRENTES: JAQUELINE SALES JAQUES, CARLOS DE TAL RECORRIDOS: CLÁUDIO CADETE DOS SANTOS, LÁZARA DE FÁTIMA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA POR NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E RECOLHER PREPARO. INÉRCIA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.1. O múnus público da Curadoria Especial cabe com exclusividade à Defensoria Pública, conforme o art. 72, parágrafo único, do CPC e o art. 4o, inciso XVI, da Lei Complementar n. 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, sendo nulo de pleno direito o ato de nomeação do núcleo de prática jurídica para o exercício desse múnus. 2. No caso, os apelantes foram intimados para regularizar a representação processual e recolher o preparo. Todavia, deixaram transcorrer o prazo em branco, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso, com fulcro nos artigos 76, § 2o, inc. I, e 1.007, do CPC, é medida que se impõe. 3. Apelação não conhecida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 72, inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de irregularidade processual no caso, não havendo fundamento idôneo para o não conhecimento da apelação. Assevera a possibilidade da nomeação dos Núcleos de Prática Jurídica de faculdades de Direito como curadores especiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa ao artigo 72, inciso II e parágrafo único, do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se que há recente decisão monocrática no STJ, assentando que “A Curadoria Especial será exercida pela Defensoria Pública, nos moldes do previsto no art. 4o, inc. XVI, da Lei Complementar no 80/1994 e art. 72, Parágrafo único do Código de Processo Civil. No entanto, nomeado Núcleo de Prática de Jurídica de Faculdade para exercício do munus público este disporá das mesmas faculdades processuais do referido órgão de assistência aos necessitados, inclusive no que toca a isenção do preparo recursal.” (REsp 1.969.872/DF, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012